Tribunal: TJSP
Processo: 2171792-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Fase de liquidação de sentença Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de multa prevista no art. 523, § 1o do CPC.
Agravo provido